Tribunal: TJDFT
Processo: 0703975-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703975-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora